Tribunal: TJDFT
Processo: 0732334-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DA FRAUDE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 DA PENA MÍNIMA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO PELA SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. O crime praticado com mais de uma das qualificadoras do art. 155, § 4o, do Código Penal admite, em abstrato, que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, para valorar negativamente as circunstâncias do crime. Precedentes.

2. Não há falar em ausência de fundamentação na utilização de qualificadora excedente para valorar negativamente as circunstâncias do crime, uma vez que a fraude foi reconhecida, de forma clara, no corpo do decisum.

3. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal manifesta entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, em abstrato, na valoração de cada circunstância judicial negativa (1a fase da dosimetria), salvo fundamentação expressa que justifique sua elevação.

4. As circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231/STJ.
5. Recurso parcialmente provido.